Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-11.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica – Cobrança equivocada – Emissão de nova fatura, com o valor correto – Não devolução do montante pago - Determinação para a restituição dos valores pagos a maior – Pretensão à devolução, em dobro – Cabimento - Pagamento em duplicidade – Ausência de iniciativa por parte da Ré, com vistas à restituição do valor pago a

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica – Cobrança equivocada – Emissão de nova fatura, com o valor correto – Não devolução do montante pago - Determinação para a restituição dos valores pagos a maior – Pretensão à devolução, em dobro – Cabimento - Pagamento em duplicidade – Ausência de iniciativa por parte da Ré, com vistas à restituição do valor pago a maior, embora instada a fazê-lo – Questão não resolvida no âmbito administrativo – Má-fé configurada - Restituição dobrada – Manutenção dos honorários advocatícios fixados pelo MM. Juiz – Recurso parcialmente provido.